Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-11.2020.8.11.9005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000449-11.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS
CORPUS
- CONDENAÇÃO POR
FURTO TENTADO QUALIFICADO
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SEMIABERTO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA CONSTRITIVA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO - ADEQUAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo sido o paciente condenado em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, configura constrangimento ilegal sua manutenção no mais gravoso, impondo-se a adequação às condições fixadas em sentença.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000449-11.2020.8.11.9005

PACIENTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Trata-se de de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RODRIGO NEVES CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de furto tentado qualificado à pena de dois anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto
,
contudo, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim, sustenta-se a existência de constrangimento ilegal, pois seria inadmissível que a constrição cautelar seja mais severa que a pena imposta na sentença condenatória.

Postula-se a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a adequação da prisão cautelar ao regime prisional fixado na sentença condenatória.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 66176483).

A liminar foi deferida, a fim de determinar que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença,
consoante
ID. N.
66691450.

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que em 25 de novembro de 2021, retificou-se a decisão proferida em 19/11/2020, com a finalidade de compatibilizar a custódia cautelar ao regime de pena imposto na sentença (semiaberto), todavia, o paciente não foi colocado em liberdade em razão da existência de outro mandado de prisão em seu desfavor, oriundo do Executivo Penal n. 000650-43.2019.811.0020, id. N.
71215963.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
, tendo em vista as informações do Juízo
a quo
, uma vez que retificou-se a decisão proferida anteriormente, com a finalidade de compatibilizar a custódia cautelar ao regime de pena imposto na sentença, semiaberto, conforme ID. 72367959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
RODRIGO NEVES CARDOSO
, em virtude de encontrar-se em medida constritiva mais gravosa do que aquele fixado na sentença condenatória.

Primeiramente, registro que
o feito não está prejudicado
, uma vez que o Magistrado singular apenas cumpriu determinação deste Tribunal, ao deferir a liminar.

Ao apreciar a liminar, deferi o pedido, pelas seguintes razões:

“ (...)
Na hipótese em análise, vislumbro a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, requisitos autorizadores à concessão da medida liminar.

Isso porque, extrai-se dos autos que o réu, ora paciente, foi condenado à pena definitiva de dois
anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto
,
e negado o direito de apelar em liberdade, a fim de assegurar a ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente.

Apesar de idôneo o fundamento da constrição cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida ? 8,36kg de ma conha ?, por ter sido encontrada balança de precisão e por possuir outro registro criminal .

4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7.
Tendo a sentença condenatória fixado ao agravante o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum, conforme o entendimento desta Corte de Justiça.
Precedentes.

8. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória.

9 . Habeas corpus não conhecido.”
(HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020)

Diante do exposto,
defiro em menor extensão
o pedido de liminar, para determinar que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou,
em menor extensão
, que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021